Tribunal: TJBA
Processo: 8002333-41.2021.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002333-41.2021.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JANETE SANTOS MACEDO

Advogado(s)
:
EDVALDO BARBOSA BRITO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR.
APELAÇÃO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. DOCUMENTOS APRESENTADOS PELO BANCO COM ASSINATURA DA BENEFICIÁRIA FALECIDA. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I E II, DO CPC.
AUSÊNCIA DE PROVA CONTRÁRIA. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO RECONHECIDA. DESCONTOS LEGÍTIMOS.
INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Caso em exame

Apelação cível contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, na qual a autora alegou inexistência de contratação de empréstimo consignado no benefício previdenciário de sua mãe falecida.

Sentença entendeu que os documentos apresentados pelo banco (ficha-proposta com assinatura e comprovante de crédito) demonstram a contratação. Pedido indenizatório afastado.
Questão em discussão
A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve contratação válida do empréstimo consignado, autorizando os descontos; e (ii) há responsabilidade do banco por danos morais e materiais, com devolução em dobro.

Razões de decidir
Recurso conhecido. Preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade rejeitada.

Ônus da prova: incumbe ao autor provar o fato constitutivo de seu direito (CPC, art. 373, I). Banco apresentou documentos com assinatura da beneficiária, caracterizando relação contratual.

Ausência de impugnação específica, como perícia grafotécnica, para infirmar a prova documental.

Reconhecida a validade do contrato, os descontos constituem exercício regular de direito. Não configurado ato ilícito.

Danos morais e materiais afastados. Ausente má-fé, inviável a devolução em dobro (CDC, art. 42, p.u.).

Dispositivo e tese
Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados para 12%, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

Tese de julgamento:
" A apresentação de ficha-proposta com assinatura e comprovante de crédito é suficiente para comprovar a contratação de empréstimo consignado, na ausência de impugnação técnica idônea."
" Reconhecida a validade do contrato, os descontos em benefício previdenciário configuram exercício regular de direito, afastando indenização e repetição de indébito."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8002333-41.2021.8.05.0063, da Comarca de Conceição do Coité, em que figuram como Apelante JANETE SANTOS MACEDO e, Apelado, BANCO BRADESCO S.A..

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Evandro Silva de Melo, todos nos termos do voto da Relatora.

MM21